Tribunal: TJSP
Processo: 1017169-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Procedimento Odontológico. Recusa parcial de cobertura. Instauração de procedimento de divergência assistencial. Resolução no 424/2017. Indicação de terapêutica menos invasiva antes da colocação de próteses bilaterais. Divergência pautada em elementos técnicos que exige prova pericial. Pedido expresso da operadora para realização de perícia. Cerceamento de defesa

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Procedimento Odontológico. Recusa parcial de cobertura. Instauração de procedimento de divergência assistencial. Resolução no 424/2017. Indicação de terapêutica menos invasiva antes da colocação de próteses bilaterais. Divergência pautada em elementos técnicos que exige prova pericial. Pedido expresso da operadora para realização de perícia. Cerceamento de defesa caracterizado. Prejudicial do recurso acolhida. Sentença anulada.